Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-84.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-84.2019.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MARAU

Advogado(s)
:
WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Município de Maraú. Enquadramento Funcional. Plano de Cargos e Salários da Educação Municipal (Lei nº 043/2012). Tempo de Serviço. Aplicação dos arts. 69 e 77 da Lei Municipal nº 043/2012. Sentença Reformada. Recurso Provido.

I.

Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por servidor público do Município de Maraú, ocupante do cargo de
Agente de Alimentação Escolar
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento funcional previsto na
Lei Municipal nº 043/2012
, que instituiu o
Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal
.

2. O Apelante sustenta ter ingressado no serviço público em
01/02/1995
, mediante concurso, e requer o
enquadramento na Classe C
, com base no tempo de serviço e titulação existentes na data da promulgação da referida Lei.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em aferir
se o servidor público municipal faz jus ao enquadramento funcional conforme o tempo de serviço
, na forma dos arts. 69 e 77 da Lei nº 043/2012, e, consequentemente, ao
pagamento das diferenças remuneratórias retroativas não atingidas pela prescrição quinquenal
.

III.
Razões de decidir

4. A Lei Municipal nº 043/2012, em seus arts. 69 e 77, assegura aos servidores da educação o enquadramento compatível com a titulação e o tempo de serviço já prestado até a data da promulgação da norma, incumbindo ao Chefe do Poder Executivo regulamentar o enquadramento dos profissionais da educação.
5. Consta dos autos que o Apelante ingressou no serviço público em 1995, de modo que, à época da promulgação da Lei (2012), contava com
17 anos de efetivo exercício
, devendo, portanto, ser enquadrado na
Classe C
, nos termos da estrutura de níveis e classes descrita nos arts. 23 e 24 da mencionada Lei.
6. A conduta do Município em enquadrar todos os servidores na classe inicial, sem considerar o tempo de serviço, afronta o comando legal e os princípios da
legalidade e isonomia
.

7. Jurisprudência desta Corte, em casos análogos, reconhece o direito ao reenquadramento de servidores do Município de Maraú conforme o tempo de serviço já prestado (TJBA, Apelação nº 0000160-53.2016.8.05.0162, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 13/03/2024; Apelação nº 000161-38.2016.8.05.0162, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, publ. 29/08/2024).

8. Assim, deve ser reconhecido o direito do servidor ao
enquadramento funcional na Classe C a partir de 2012
, com os reflexos nas vantagens e direitos correspondentes, e ao
pagamento das parcelas retroativas
, observada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).
9. Diante do decurso do tempo, verifica-se que o servidor completou
30 anos de serviço em 2025
, fazendo jus, portanto, ao reenquadramento na
Classe F
, observando-se o interstício de cinco anos por classe.
10. A atualização monetária e os juros moratórios incidirão, até
08/12/2021
, pelo
IPCA-E
e o índice da
caderneta de poupança
, respectivamente (RE 870.947/SE, STF). A partir de
09/12/2021
, aplicar-se-á a
taxa SELIC
, nos termos do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.
11. Tratando-se de sentença ilíquida, os
honorários advocatícios sucumbenciais
deverão ser fixados apenas na
fase de liquidação de sentença
, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV.
Dispositivo

12.
Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e reconhecer o direito do servidor ao
enquadramento funcional na Classe C, a partir de 2012
, com os respectivos reflexos nas vantagens remuneratórias, e ao
pagamento dos valores retroativos não alcançados pela prescrição quinquenal
, devendo ser observada a progressão até a Classe F em 2025.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 043/2012, arts. 6º, XI; 23; 24; 69; 73 e 77;
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000160-53.2016.8.05.0162, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, publ. 13.03.2024;
TJBA, Apelação nº 000161-38.2016.8.05.0162, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, publ. 29.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.